Tribunal: TJMT
Processo: 1028684-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028684-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), GUILHERMINA VALERIA MARQUES FERREIRA INACIO DE SOUZA - CPF: 692.845.471-72 (EMBARGANTE), JOHN KLEBER MARQUES FERREIRA INACIO - CPF: 496.672.621-20 (EMBARGANTE), ROILON PAULA DA SILVA - CPF: 139.000.136-91 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ARMANDO INACIO - CPF: 022.974.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMANDO INACIO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA REGINA COSTA - CPF: 537.246.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZIRA CAROLINA BRITO COSTA INACIO - CPF: 042.855.121-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROILON PAULA DA SILVA - CPF: 139.000.136-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ÓBITO DO DEVEDOR – INCLUSÃO DOS HERDEIROS NA LIDE – AUSÊNCIA DE HERANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – VERBA SUCUMBENCIAL INCABÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É incabível a fixação de honorários recursais em julgamento de agravo de instrumento contra decisão que não fixou verba sucumbencial, tampouco pôs fim à demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GUILHERMINA VALERIA MARQUES FERREIRA INACIO DE SOUZA e JOHN KLEBER MARQUES FERREIRA INACIO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelação Cível para reconhecer a ilegitimidade passiva das partes agravantes.

Em suas razões, apontam omissão quanto à condenação dos agravados à verba sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas, consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

Os embargantes apontam omissão quanto à condenação dos agravados à verba sucumbencial, todavia é incabível tal condenação em Agravo de Instrumento.

Sobre a matéria:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
. 2. Na espécie, o presente recurso especial foi manejado nos autos de agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Assim,
não tendo sido efetivada a condenação em honorários sucumbenciais perante a Corte de origem, inviabilizada resta a majoração de honorários recursais nesta instância especial de julgamento
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão de origem diverge da jurisprudência do STJ que se firmou no sentido de que
"não cabe a majoração de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda nem, portanto, fixe sucumbência na origem"
( REsp 1.688.566/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1763725 RJ 2018/0225130-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Como visto, inexiste qualquer vício a ser sanado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024